Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. MATRÍCULA EM ESCOLA PARTICULAR. ALTERAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
I – Havendo os genitores acordado o exercício de guarda compartilhada e matrícula em escola escolhida por ambos, não pode um dos genitores unilateralmente decidir matricular o menor em escola diversa. Na ausência de consenso entre os pais, o filho deve permanecer na escola que sempre frequentou.
II – Não havendo provas da inadimplência do pai no pagamento das despesas e mensalidades escolares não se justifica a alteração da forma de cumprimento da obrigação acordada entre as partes.
III – A recusa injustificada e deliberada de atender comando judicial importa em infringência do dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação, configurando ato atentatório à dignidade da justiça, que sujeita o infrator à sanção prevista no art. 77, § 2o, do CPC.
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.